Tribunal: TJMT
Processo: 1027521-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027521-76.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO AZEVEDO - CPF: 378.039.721-87 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR -
JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTES À LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR INFORMADA EM OUTRO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LIMITAÇÃO AO DÉBITO NEGATIVADO E DISCUTIDO NA LIDE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166018245, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
e
procedente o pedido contraposto
, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 205,64 (duzentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da contestação.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido contraposto, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 166018255, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o autor
teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 193,53 (cento e noventa e três reais e cinquenta e três centavos),

que afirma desconhecer.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
e
procedente o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A reclamada comprovou a existência de débitos referentes

à contratação de plano de telefonia móvel:
66 99608-6799
, vinculada à conta no. 0335534082, pelo período de 31/01/2018 até 28/04/2019, habilitada no plano CONTROLE, demonstrando suficientemente a legitimidade da cobrança.

Além disso,
de acordo com as provas dos autos, constam pagamentos
. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato.

Não se pode negar, que nos tempos atuais, de “call centers”, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes.

Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir.

Ademais,
importante dar relevo que o endereço de cadastro nos sistemas da reclamada, bem como o endereço para onde as faturas foram enviadas corresponde exatamente ao mesmo endereço fornecido à exordial, não pairando a menor dúvida acerca da contratação
. (...)
(grifei)

Ademais, conforme consulta ao sistema PJe, vê-se que
a linha telefônica alhures mencionada
, informada pelo autor no processo sob no

1017414-58.2018.8.11.0041
, é a mesma que consta nas telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas de utilização de serviços anexadas à peça contestatória
(ids. nos 166018237/166018239)
, tendo, ainda,
indicado o mesmo endereço onde eram encaminhadas as cobranças dos presentes autos
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em
declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Por outro lado, consigno que a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto no procedimento da Lei no 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Neste sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço.
A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto
.
(Recurso Cível Inominado no 3559/2010, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei)

No entanto, há que se fazer algumas ponderações. O artigo 31, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

No caso, considerando que a presente demanda se restringe à discussão acerca da legalidade da negativação demonstrada na inicial, tem-se que é devida a condenação da parte autora ao pagamento somente do débito discutido na exordial, no valor de
R$ 193,53 (cento e noventa e três reais e cinquenta e três centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para limitar o pedido contraposto ao débito negativado e discutido na lide, no valor de
R$ 193,53 (cento e noventa e três reais e cinquenta e três centavos)
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023